Tribunal: TCU
Processo: 032.935/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10517/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.935/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcimone Maria da Costa Silva (XXX.364.262-XX); Elva Maria Soares de Araujo (XXX.051.342-XX); Francisca de Moura Machado (XXX.934.892-XX); Jailene Ribeiro Soares (XXX.742.962-XX); Jasson Borralho Paes de Barros (XXX.626.981-XX); Kacio D Angelys Silva Sousa (XXX.743.282-XX); Marcelo Maia Gomes Florentino (XXX.258.132-XX); Marcelo do Vale Neto (XXX.573.716-XX); Maria Irenilde da Silva Paulino (XXX.046.302-XX); Sirla de Mendonca Diniz (XXX.059.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.